Tribunal: TJBA
Processo: 0024485-07.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0024485-07.2011.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ANTONIO PITA DOS ANJOS Advogado(s):ANGELO SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DO APELO. CRÉDITO RURAL. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. VEDAÇÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de crédito rural, reconheceu a abusividade de encargos no período de inadimplência, afastou a cobrança de comissão de permanência disfarçada, determinou o recálculo do débito e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido integralmente diante da ausência de interesse recursal em parte das matérias impugnadas; (ii) estabelecer se é legal a cobrança cumulada de encargos no período de inadimplência, caracterizando comissão de permanência disfarçada em cédula de crédito rural; (iii) determinar se deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse recursal exige sucumbência, sendo inadmissível o conhecimento do recurso quanto a matérias decididas de forma favorável ao recorrente. Configura-se a ausência de interesse recursal nos pontos relativos aos juros remuneratórios, juros moratórios e capitalização, pois a sentença já os considerou lícitos. A repetição de argumentos da contestação não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. A revisão de contratos bancários é admitida para afastar cláusulas abusivas, em mitigação ao princípio do pacta sunt servanda, especialmente em relações de consumo. A legislação específica do crédito rural (Decreto-Lei nº 167/67) não autoriza a cobrança de comissão de permanência, admitindo apenas juros moratórios e multa em caso de inadimplemento. A cobrança cumulada de juros remuneratórios no atraso, juros moratórios e multa caracteriza comissão de permanência disfarçada, vedada pela legislação e pela jurisprudência. A análise da abusividade deve considerar os efeitos econômicos das cláusulas contratuais, e não apenas sua denominação formal. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes são parcialmente vencedoras e vencidas, nos termos do art. 86 do CPC. A instituição financeira dá causa à demanda ao inserir encargos abusivos, legitimando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0024485-07.2011.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado ANTONIO PITA DOS ANJOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, data registrada no sistema.